Tribunal: TJDFT
Processo: 0732774-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
O executado apela (id 74470268) da decisão (id 74470255) da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, fixando como saldo remanescente em favor do executado a quantia de R$ 5.619,10 (cinco mil seiscentos e dezenove reais e dez centavos), atualizada até dezembro de 2024, bem como condenou o exequente em honorários, fixados em 10% sobre o excesso de execução.
Aduz que os cálculos preparados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo contêm equívocos, notadamente porque incluiu dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) referentes a 02/06/2021 e 03/09/2021.
Afirma que, na atualização do saldo remanescente, após o depósito, foram incluídos juros capitalizados indevidos.
Defende que o depósito documentado nos autos foi realizado com o ânimo de quitação e voltado a evitar penalidades. Por isso, é descabida a aplicação de penalidades do CPC 523.
Requer a reforma da decisão para que os valores de dividendos e JCP sejam excluídos, bem como afastar a capitalização de juros moratórios e a exclusão da multa e dos honorários advocatícios (CPC 523, §1o).
Em contrarrazões (id. 74470272), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
Intimado para se manifestar sobre a adequação do recurso interposto (id. 76800609), o apelante defendeu o cabimento e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade (id. 77073338).